Tribunal: TCU
Processo: 006.155/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por termo de compromisso que teve como objeto implantação e melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde relativa à inexecução parcial de objeto de termo de compromisso financiado com recursos da União. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Nelmar de Moraes Franco e pelo município de Congonhas do Norte/MG; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Nelmar de Moraes Franco e do município de Congonhas do Norte/MG, dando-lhes quitação, nos termos do art. 18 da Lei 8.443/1992; 9.3. enviar cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde, ao município de Congonhas do Norte e ao responsável; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar e arquivar o processo.